Tribunal: STF
Processo: HC 263718
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL: OBJEÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida pelo no Superior Tribunal Militar, pelo qual o Ministro Relator da Apelação Criminal nº 7000033-22.2024.7.07.0007/PE indeferiu pedido de conversão da Sessão Virtual para a modalidade por videoconferência.  



    2. Neste habeas corpus, a defesa alega que a paciente, civil condenada a 1 ano, 7 meses e 15 dias de detenção por desacato e violência contra militar, obteve sursis por dois anos, e que o recurso de apelação foi incluído em sessão virtual do STM (20/10/2025 a 23/10/2025) sem garantir à defesa o direito de sustentação oral síncrona, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/88. Sustenta que o julgamento virtual tolhe o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, já que não assegura o acompanhamento em tempo real da votação nem a possibilidade de o advogado usar a palavra “pela ordem” (art. 66, §1º, do RISTM). Argumenta que a gravação prévia de vídeo ou áudio (“manifestação assíncrona”) não substitui a sustentação oral ao vivo, conforme a Resolução STM nº 275/2020 e o Ato Normativo nº 426/2020, que preveem a possibilidade de videoconferência síncrona. Afirma ainda que o indeferimento viola os arts. 133 da CF e 7º, X a XII, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), pois impede o advogado de exercer prerrogativas constitucionais. Reforça que, se o julgamento virtual ocorrer, poderá resultar em aumento de pena e revogação do sursis, configurando risco concreto à liberdade da paciente.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão do julgamento da apelação até o exame do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar ao STM que garanta a sustentação oral síncrona por videoconferência, e, caso já tenha havido votação, que se decrete a nulidade do julgamento. 



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Ao indeferir requerimento da defesa de objeção ao julgamento em ambiente virtual, o Superior Tribunal Militar, destacando a legalidade dessa modalidade de julgamento, asseverou:



    “1. O presente Processo compõe a pauta para o julgamento, na modalidade de Sessão Virtual, no período de 20.10.2025 a 23.10.2025. 



    2. A Defesa da ré ANDREIA OLIVEIRA DE SOUZA requerer a retirada do Processo da pauta supracitada e a conversão do seu julgamento para a sistemática de Videoconferência, visando apresentar sustentação oral ao vivo, em virtude da suposta complexidade dos autos. 



    3. Contudo, o presente Processo não apresenta qualquer excepcionalidade, tampouco há questão complexa no seu contexto, que embase diferenciá-lo dos demais feitos colocados em mesa para o julgamento virtual. Pelo contrário, há o registro de casos bem mais robustos que foram, normalmente, julgados na atacada modalidade. 



    4. Para além, observe-se que o julgamento virtual oferece todas as condições para a plena eficácia dos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, sendo, inclusive, amplamente adotado pelos demais Tribunais Superiores e pelo STF. 



    5. No julgamento virtual, torna-se possível estudar e decidir sobre os feitos mediante tempo significativamente superior se comparado à modalidade de videoconferência (das 13:30h até, em média, as 20:00h), pois as sessões virtuais transcorrem, no STM, de segunda-feira a quinta-feira. 



    6. Destarte, existe fórmula regulamentada, consoante a Resolução STM nº 275/2020, para que seja colacionada aos autos a manifestação oral, por áudio ou vídeo, da parte que queira utilizar dessa prerrogativa. A propósito, sob o aludido formato, as argumentações estarão disponibilizadas para todos os Ministros, possibilitando repetidas consultas ao seu teor, perfazendo especial ferramenta. 



    7. Dessa forma, a Defesa pode, em tese, obter a pertinente sustentação oral, para compor o julgamento, na forma disciplinada na referida Resolução, na modalidade de sessão virtual. 



    8. Entretanto, a Decisão quanto à sustentação oral compete exclusivamente à Presidência do Tribunal, à luz do art. 6º, inciso XXX, do RISTM. 



    9. Os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros na compreensão do Tribunal. Ademais, são recorrentes no STM, não se tratando de matéria nova.



    10. Assim, ante todo o exposto, rejeito o pedido de conversão da Sessão Virtual para a modalidade de videoconferência. 



    11. Com pertinência à sustentação oral, remetam-se os autos à Presidência do Tribunal para que Sua Excelência delibere acerca do pleito.” (e-doc. 4, p. 113-114; grifos acrescidos).



    5. O que decidido pelo Superior Tribunal Militar não destoa do entendimento e regulamentação pelo Supremo Tribunal Federal que tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual quando impertinentes especificidades que mereçam tratamento diferenciado. 



    6. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento, têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância e, como já explicado, a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em gabinete.



    7. A confirmar essa conclusão, vale registrar que esta Suprema Corte possui regulamentação semelhante ao STM. Com efeito, o art. 4º, inc. II, da Resolução STF nº 642, de 2019, disciplina o pedido de destaque formulado pelas partes, o qual depende de apreciação e deferimento pelo Relator. Já o art. 5º-A do mesmo diploma, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor dos dispositivos: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 



    I - destaque feito por qualquer ministro; 



    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” (grifos nossos). 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    8. Em escorreita decisão, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski bem registrou, no contexto da tramitação da Lei nº 14.365, de 2022, as adequadas razões que levaram ao veto ao § 2º-A do art. 7º do Estatuto da OAB, o qual previa espécie de sustentação oral em tempo real dos julgamentos incluídos em sessões virtuais. Destaco:



    “(...) Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário. 



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]” (grifos originais).”



    (Rcl nº 49.789-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2022, p. 31/08/2022; grifos no original).



    9. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade quanto à realização da sustentação oral, por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 



    10. Diante disso, não se há falar em cerceamento de defesa, considerando que a defesa teve a oportunidade de apresentar sustentação oral em meio digital (e-doc. 4, p. 115). 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator